Tribunal: TJDFT
Processo: 0728935-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO HOSPITALAR. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR. PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO. NEGATIVA DE COBERTURA AO FUNDAMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. COBRANÇA DIRECIONADA AO PACIENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para: a) suspender a exigibilidade da conta hospitalar no importe de R$ 125.319,77; e b) determinar ao primeiro réu que se abstivesse de promover qualquer medida executiva e a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes em razão do debito no valor de R$ 125.319,77, sob pena e multa de R$ 4.000,00 executiva e/ou negativação indevida do nome do requerente realizada pelo primeiro demandado. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para reformar, em caráter provisório, a decisão combatida, permitindo ao hospital realizar a cobrança de seu crédito; e, no mérito, a confirmação do pedido liminar.
2. Na hipótese, resta incontroversa a prestação de serviços pelo agravante (hospital), uma vez que o agravado (paciente) os reconhece, tendo, inclusive assinado termo de autorização e responsabilidade, oportunidade na qual se responsabilizou com o pagamento das despesas eventualmente não arcadas pelo plano de saúde. 2.1. Nesse contexto, comprovada a realização de despesas médico-hospitalares e demonstrada a recusa de cobertura por parte do plano de saúde, responde o paciente que, contratualmente, se responsabilizou pelo pagamento desses débitos. 2.2. Ainda que a negativa de pagamento das despesas pelo plano de saúde seja indevida, cabe a parte buscar o cumprimento contratual, não lhe sendo lícito opor ao hospital os direitos e exceções que, porventura, tenha em face da seguradora. 2.3. Ademais, o mero fato de o hospital ter convênio com eventuais planos de saúde informados pelo paciente não transfere, automaticamente, para aquele a responsabilidade pelo pagamento das despesas, porquanto é necessário que a empresa seguradora autorize o tratamento do paciente conveniado para que o plano de saúde seja responsável pela quitação direta das despesas. 2.4. Assim, é lícito à entidade hospitalar promover a cobrança direta do paciente que contratou os serviços, assegurando-se a esse apenas o direito de regresso contra a seguradora pelos pagamentos realizados, eis que se obrigou contratualmente, por meio de assinatura de termo de responsabilidade, a ressarcir os gastos com o tratamento de saúde prestados pelo contratante. 2.5. Portanto, não há se falar em possibilidade de declaração de inexistência de débito, tampouco em adoção de medidas que impeçam o agravante de exercer o seu direito de realizar a devida cobrança do seu crédito. Pois, se o plano de saúde não autorizou o pagamento das despesas hospitalares, decorre do contrato firmado entre os litigantes a obrigação do paciente de pagar a dívida contraída. 2.6. Precedente: “(...) 3 - O contrato de prestação de serviços hospitalares expressamente prevê a responsabilidade subsidiária do apelante pelas despesas hospitalares não cobertas pelo plano de saúde. 4 - Destarte, se os serviços médicos de que necessitava foram efetivamente prestados e não foram pagos pelo plano de saúde, tem-se que as despesas devem ser suportadas pelo apelante, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, sob pena do hospital se ver prejudicado ilicitamente pelos serviços oferecidos (...).” (0005440-33.2013.8.07.0007, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 26/01/2016). 2.7. Posto isso, uma vez reconhecida a prestação de serviços por parte do Hospital, cabe ao paciente agravado arcar com as despesas não pagas pelo seu plano de saúde, mormente porque o hospital realizou todo o tratamento necessário à preservação da sua saúde e, em momento posterior, se assim desejar, poderá exercer seu direito de regresso contra a seguradora, objetivando receber o valor pago.
3. Agravo de instrumento provido.